Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIAS DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, eventual inconformismo das partes deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os Embargos Declaratórios servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.
2. Sem que se mostre presente o alegado vício de contradição, os Declaratórios não merecem acolhida.
3.. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.